Tribunal: TJES
Processo: 5005776-91.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2026-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005776-91.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: JOSE GERALDO SIQUEIRA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ PARA LEVANTAMENTO DE VALORES. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. PLANO DE BENEFÍCIOS. SEGREGAÇÃO PATRIMONIAL DE SUBMASSAS. EXAUSTÃO DA SUBMASSA COFAVI. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DA COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA ATÉ A LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. COISA JULGADA E PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto por Previdência Usiminas em face de decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital, que, em sede de cumprimento de sentença promovido por José Geraldo Siqueira, determinou a expedição de alvará eletrônico para levantamento de quantia depositada em conta judicial, no montante total de R$ 1.027.111,19. A agravante sustenta a inviabilidade da liberação dos valores e requer a reforma do pronunciamento, sob o argumento de que os recursos são pertencentes à submassa Cosipa, contabilmente segregada da submassa Cofavi, esta última alegadamente exaurida em decorrência da falência da patrocinadora originária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a ausência de solidariedade e a segregação contábil entre as submassas Cosipa e Cofavi, pertencentes ao mesmo plano de benefícios, elidem a responsabilidade patrimonial da entidade de previdência fechada perante o assistido; (ii) estabelecer se a alegação de exaustão financeira da submassa afasta a exigibilidade do título judicial e o consequente levantamento de valores constritos; e (iii) determinar a ocorrência de preclusão e ofensa à coisa julgada na rediscussão da responsabilidade da executada em sede de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
O julgamento do agravo de instrumento em ambiente virtual prescinde de sustentação oral, porquanto a legislação processual e regimental restringe a defesa oral nas hipóteses de agravo contra decisões interlocutórias de mérito na fase de conhecimento ou sobre tutelas provisórias.
4.
O princípio da colegialidade e a segurança jurídica impõem a superação do entendimento pessoal do magistrado para alinhamento à jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do respectivo Tribunal de Justiça.
5.
A entidade de previdência privada fechada responde contratualmente pelo pagamento da complementação de aposentadoria devida aos ex-empregados da patrocinadora falida até que ocorra a regular e formal liquidação extrajudicial do plano de benefícios.
6.
A inexistência de solidariedade jurídica entre os fundos segregados ou o esgotamento contábil dos recursos vinculados à submassa específica não exoneram o ente previdenciário do dever de adimplir as obrigações pactuadas com o segurado.
7.
A coisa julgada estabelecida no processo de conhecimento e a preclusão consumativa impedem a rediscussão da responsabilidade patrimonial da instituição executada ou a dilação probatória na fase de cumprimento de sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Agravos internos julgados prejudicados. Tese de julgamento: "1. A segregação de submassas contábeis não afasta a obrigação de a entidade de previdência privada fechada honrar o pagamento de complementação de aposentadoria a ex-empregados de patrocinadora falida até a efetiva liquidação extrajudicial do plano. 2. É inviável rediscutir a responsabilidade patrimonial da entidade previdenciária em sede de cumprimento de sentença quando a matéria encontra-se sob os efeitos da preclusão e da coisa julgada."

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
PREVIDÊNCIA USIMINAS
em face da r. decisão (evento 5131994), proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara Cível de Vitória – Comarca da Capital –, que, no cumprimento de sentença registrado sob o nº 5018174-32.2022.8.08.0024, promovido por
JOSÉ GERALDO SIQUEIRA
em desfavor da ora agravante, determinou “
a expedição de alvará, mediante transferência eletrônica, para levantamento da quantia depositada em conta judicial (ID 22569372), com seus devidos acréscimos legais (se houver), em favor do requerente e seus patronos, no montante total de R$ 1.027.111,19 (um milhão e vinte e sete mil cento e onze reais e dezenove centavos), a ser dividido conforme planilha de ID 23708462, para as contas bancárias ali indicadas
”.

Inicialmente, pontuo que o art. 937, inciso VIII, do CPC apenas assegura a sustentação oral no agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias de urgência ou de evidência, enquanto o art. 134, §2º, do Regimento Interno desta egrégia Corte admite a sustentação oral no agravo de instrumento em face de decisão interlocutória que tangencie o mérito do processo na fase de conhecimento (art. 1.015, inciso II, do CPC).

O presente agravo de instrumento desafia decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, que determinou a expedição de alvará em prol do agravado para levantamento da quantia depositada judicialmente, logo, o julgamento em sessão presencial não serviria ao propósito de viabilizar a realização de sustentação oral, e em atenção ao princípio da celeridade, deve ser mantido na pauta de julgamento virtual.

Na sequência, que as questões preliminares arguidas pela agravada em sede de contrarrazões se confundem com o próprio mérito recursal, razão pela qual as apreciarei no exame meritório deste agravo de instrumento
1
.

Ato seguinte, observa-se o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC) e pelo fato de ser dispensada a formação de instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC).

Observo que a celeuma envolvendo os ex-funcionários da Companhia Ferro e Aço de Vitória (Cofavi) e a atual Previdência Usiminas, agravante, que sucedeu a FEMCO – Fundação Cosipa de Seguridade Social (FEMCO) é, há muito, discutida no âmbito deste Tribunal de Justiça e, também, no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça.

De fato, a segregação das contas entre a submassa Cosipa e a submassa Cofavi, ambas vinculadas formalmente ao mesmo plano de benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18, aponta para a existência de um sério déficit técnico do grupo originário da patrocinadora falida Cofavi.

Sob tal perspectiva analítica individual, considerei que a imediata constrição de ativos e a liberação de valores de forma provisória poderiam expor a risco as reservas acumuladas de milhares de outros participantes da Cosipa que honraram fielmente as suas contribuições previdenciárias.

Todavia, a nobre função de julgar nas Cortes de Justiça exige do magistrado a consideração de um elemento que transcende a convicção pessoal isolada: o princípio da colegialidade e a segurança jurídica. O papel do Tribunal de Justiça, em perfeita sintonia com a missão constitucional do Superior Tribunal de Justiça de uniformização interpretativa da legislação infraconstitucional, impõe a necessidade de submissão do entendimento individual quando a jurisprudência daquela Corte Superior e deste próprio órgão fracionário estadual encontra-se consolidada em sentido oposto.

Vale lembrar que os tribunais ostentam o dever de uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, de acordo com o art. 926 do CPC, sendo que a tese que estabelece o dever de manutenção do pagamento dos benefícios previdenciários aos ex-trabalhadores da Cofavi diretamente pela entidade de previdência fechada, independentemente de sua discussão administrativa sobre o exaurimento da submassa, foi sedimentada em repetidas oportunidades pelo STJ e por esta egrégia Corte, vide:

PREVIDÊNCIA PRIVADA. PROVENTOS DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. EX-EMPREGADO DA COMPANHIA DE FERRO E AÇÃO DE VITÓRIA-FECOVI. FALÊNCIA DA EMPRESA. INTERRUPÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES. IRRELEVÂNCIA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL DA USIMINAS. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. FUNDO COFAVI. RESERVAS DO FUNDO FEMCO/COSIPA. UTILIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Previdência Usiminas, sucessora da Femco, é responsável pelo pagamento dos benefícios ao(s) autor (es) da ação até a liquidação extrajudicial do plano de benefícios dos ex-empregados da Companhia de Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, ficando vedada, todavia, a utilização das reservas acumuladas do fundo FEMCO/COSIPA, na hipótese em que as instâncias ordinárias afastem a solidariedade entre os fundos. 2. A Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.248.975/ES, consagrou o entendimento de que a falência da patrocinadora Cofavi ou o eventual esgotamento dos recursos do fundo de previdência não constituiu fato extraordinário hábil a isentar a entidade previdenciária da obrigação de pagar os benefícios pelos quais se comprometeu, concluindo-se, portanto, pela responsabilidade da Previdência Usiminas. 3. "
O esgotamento dos recursos vinculados à submassa 'FEMCO-COFAVI', ainda que decorrente da falência da patrocinadora e da indevida - ou mesmo ilegal - ausência do repasse de contribuições, constitui lamentável episódio para toda a massa dos segurados, não afastando, no entanto, o dever do ente previdenciário de assegurar o pagamento do benefício ao segurado que já cumpriu as condições previstas contratualmente para tanto, o que se verificou na hipótese.
" (REsp n. 1.964.067/ES, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 8/6/2022, DJe de 5/8/2022. ) 4. A Súmula 111/STJ é aplicável no âmbito da previdência privada. 5. Recurso especial a que se dá parcial provimento. (REsp n. 1.776.322/ES, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/11/2025, REPDJEN de 9/1/2026, DJEN de 18/11/2025.)

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA. SUBMASSAS COFAVI E COSIPA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto por previdência usiminas contra decisão que determinou a expedição de alvará para levantamento de valores em cumprimento de sentença, oriunda de ação movida por antonio Francisco do nascimento. A agravante sustenta a ausência de solidariedade entre os fundos FEMCO/cofavi e FEMCO/cosipa, alegando que os créditos do agravado deveriam ser limitados ao patrimônio da submassa cofavi, que estaria exaurida. II. Questão em discussão. 2. Há duas questões em discussão: (I) definir se há solidariedade entre os fundos FEMCO/cofavi e FEMCO/cosipa para pagamento dos benefícios previdenciários; (II) analisar a responsabilidade da agravante pelo pagamento da complementação de aposentadoria mesmo diante da suposta exaustão do fundo cofavi. III. Razões de decidir. 3. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento de que a previdência usiminas deve garantir o pagamento da complementação de aposentadoria aos ex-empregados da cofavi, mesmo após a falência da patrocinadora, até a devida liquidação do fundo. 4.
A inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO/cofavi e FEMCO/cosipa não isenta a entidade de previdência de suas obrigações contratuais com os participantes do plano de benefícios, sendo sua responsabilidade vinculada ao vínculo jurídico estabelecido com os beneficiários.
5.
A alegação de exaustão da submassa cofavi não afasta o dever de pagamento, já que a legislação previdenciária exige a constituição de fundo de reserva para garantir o cumprimento dessas obrigações.
lV. Dispositivo e tese. 6. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. Tese de julgamento: A inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO/cofavi e FEMCO/cosipa não exime a previdência usiminas de sua responsabilidade pelo pagamento da complementação de aposentadoria aos ex-empregados da cofavi. A responsabilidade da entidade de previdência persiste até a liquidação extrajudicial do fundo previdenciário. Dispositivos relevantes citados: Lei Complementar nº 109/2001, art. 48. Jurisprudência relevante citada: STJ, agint no agint no aresp n. 2.464.298/ES, Rel. Min. Ricardo villas bôas cueva, terceira turma, j. 16-09-2024. (TJES; AI 5005060-30.2024.8.08.0000; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Dair José Bregunce de Oliveira; Publ. 09/12/2024)

Como a obrigação da executada persiste até a regular e formal liquidação extrajudicial do plano de previdência, e restando incontroverso que tal ato administrativo não ocorreu até o momento, a demonstração aritmética do esgotamento contábil dos recursos da Cofavi em nada alteraria a exigibilidade do título judicial de origem.

Incide na hipótese o art. 507 do CPC, sendo descabido rediscutir a responsabilidade patrimonial da instituição executada ou requerer novas dilações probatórias em sede de execução quando o direito material do beneficiário encontra-se protegido pela coisa julgada formada no processo de conhecimento. Nessa toada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUBMASSAS SEGREGADAS. RESPONSABILIDADE DA ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA. PRECEDENTES VINCULANTES DO STJ. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: Agravo de Instrumento interposto por PREVIDÊNCIA USIMINAS contra decisão do Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória que, na fase de cumprimento de sentença da Ação de Cobrança proposta por ARILDO RIBEIRO, deferiu a expedição de alvarás para levantamento de valores vinculados ao Plano de Benefícios PBD/CNPB nº 1975.0002-18. A agravante alega que os valores bloqueados pertencem exclusivamente ao fundo Femco/Cosipa, distinto e contabilmente segregado do fundo Femco/Cofavi, exaurido, e que o levantamento prejudica participantes que não têm relação com a COFAVI. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Há duas questões em discussão: (i) se houve nulidade na decisão agravada em razão de suposta ausência de fundamentação quanto aos argumentos apresentados pela agravante; (ii) se o bloqueio de valores pertencentes ao fundo Femco/Cosipa, em cumprimento de sentença relacionada ao fundo Femco/Cofavi, é legítimo, considerando os precedentes vinculantes do STJ sobre a matéria. III. RAZÕES DE DECIDIR: A alegação de nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação não prospera, pois, conforme o entendimento do STF, as decisões judiciais não precisam ser exaustivamente analíticas, bastando conter fundamentos suficientes para justificar suas conclusões. No caso, a decisão de primeiro grau enfrentou os pontos essenciais, destacando que a responsabilidade da agravante já havia sido estabelecida em sede de impugnação ao cumprimento de sentença. A competência dos juízes e tribunais para observar precedentes vinculantes está prevista no artigo 927, III, do CPC/2015. Nesse sentido, o STJ, em julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos (REsp nº 1.248.975/ES), fixou a tese de que a PREVIDÊNCIA USIMINAS é responsável pelo pagamento dos benefícios previdenciários aos ex-empregados da COFAVI até a liquidação extrajudicial do fundo PBD/CNPB nº 1975.0002-18, desde que os valores sejam extraídos desse plano de benefícios específico, o que foi observado no caso em tela. O entendimento foi reafirmado em diversos precedentes recentes, incluindo os EREsp nº 1.673.890/ES e o AgInt nos EAREsp nº 1.076.273/ES, nos quais se reiterou que o exaurimento do fundo relacionado à COFAVI não exonera a entidade previdenciária de sua responsabilidade contratual para com os beneficiários, desde que a execução observe a segregação patrimonial das submassas. O bloqueio de valores destinados ao Plano PBD/CNPB nº 1975.0002-18 está em conformidade com as decisões já transitadas em julgado e respeita os limites definidos nos precedentes vinculantes. Eventuais alegações contrárias à execução já foram apreciadas, não sendo admissível a rediscussão de matérias acobertadas pela coisa julgada (art. 507, CPC/2015). IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso desprovido. Agravo Interno julgado prejudicado. Tese de julgamento: A responsabilidade da entidade previdenciária pelo pagamento de benefícios a ex-empregados da COFAVI deve ser cumprida até a liquidação extrajudicial do plano de previdência ao qual os beneficiários se vinculam, observada a segregação patrimonial entre as submassas. A decisão judicial que defere o levantamento de valores vinculados ao plano de benefícios específico não é nula se contém fundamentação suficiente e está em consonância com precedentes vinculantes do STJ. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5013724-84.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA; Sessão de Julgamento Virtual: 10/02/2025 a 14/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REITERAÇÃO DE FUNDAMENTOS JÁ ANALISADOS PELO JUÍZO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONHECIMENTO PARCIAL DA IRRESIGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ARTIGO 854, §§ 2º E 3º, DO CPC. LIBERAÇÃO DO PRINCIPAL SEM EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO. ADMITIDA. ASTREINTES. AFASTADAS NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5001010-63.2021.8.08.0000. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR LEVANTADO A ESTE TÍTULO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não se afigura permitido que a agravante reitere fundamentação já expressamente enfrentada e afastada em momentos anteriores, nem que impugne a destempo controvérsias sobre as quais já se operou a preclusão consumativa. Preliminar de inadmissibilidade parcialmente acolhida para não conhecer do recurso de agravo de instrumento nas questões relacionadas à existência de 02 (duas) submassas vinculadas ao Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18, perfeitamente identificadas, bem como de impossibilidade de penhora dos valores. 2. O colendo STJ não considera absoluto o direito à substituição da penhora em dinheiro por seguro garantia, aplicando, na realidade, que tal possibilidade seria excepcional, dando maior relevo à ordem legal de preferência prevista na legislação regente. 3. Ao contrário do que pretende fazer crer a agravante, a liberação dos valores não se deu de forma abrupta, com ofensa aos §§ 2º e 3º, do art. 854, do CPC, posto que antes da prolação da decisão determinando a expedição de alvará em favor do agravado, foi apreciada a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela recorrente, com posterior manutenção da respectiva rejeição em sede de agravo de instrumento. Ademais, a agravante foi devidamente intimada da constrição de valores, conforme é possível observar na petição que se insurgiu contra o bloqueio efetivado, sendo indevido falar em surpresa diante do pronunciamento judicial que determinou a liberação da quantia. 4. A matéria relativa à cobrança das astreintes foi discutida no anterior agravo de instrumento nº 5001010-63.2021.8.08.0000, tendo este Órgão Julgador concluído, no julgamento dos embargos de declaração opostos, por afastar a aplicação da dita penalidade. Assim, diante do risco de dano grave ou de difícil reparação ao qual está sujeita a agravante, com o levantamento de quantia indevida de seus cofres, face ao afastamento da aplicação da penalidade, tem-se por acolher a pretensão para que os recorridos e seus causídicos sejam compelidos a promover as respectivas devoluções, devidamente atualizadas, sob pena de adoção das medidas constritivas pertinentes pelo Juízo de origem. 5. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido, tão somente para determinar a devolução do valor levantado a título de astreintes.(TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5004569-28.2021.8.08.0000; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador FÁBIO BRASIL NERY; Sessão de Julgamento: 02/12/2024)

Por tais razões, havendo diretriz jurisprudencial consolidada quanto à continuidade do dever de pagamento pela Previdência Usiminas aos ex-empregados da Cofavi até a efetivação de processo regular de liquidação extrajudicial do plano correspondente, imperioso reconhecer que o agravo de instrumento não merece provimento, mantendo-se inalterada a decisão recorrida.

Por fim, como expressamente certificado nos autos e consignado pela decisão de primeiro grau, o referido recurso nº 5001956-64.2023.8.08.0000
2
já foi julgado por este Tribunal de Justiça e restou desprovido em 04/07/2023, oportunidade em que este colendo órgão colegiado entendeu que:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PREVIDENCIÁRIO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. SOLIDARIEDADE. FUNDOS. USIMINAS. PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que “até a liquidação extrajudicial do plano de previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de Vitória - COFAVI, a Fundação Cosipa de Seguridade Social - FEMCO, atual PREVIDÊNCIA USIMINAS, é responsável pelo pagamento, contratado no respectivo plano de benefícios, de complementação de aposentadoria devida aos participantes/assistidos, ex-empregados da patrocinadora COFAVI, aposentados em data anterior à denúncia do convênio de adesão, em março de 1996, mesmo após a falência da COFAVI, observada a impossibilidade de se utilizar o patrimônio pertencente ao fundo FEMCO/COSIPA quando, na instância ordinária, for reconhecida a ausência de solidariedade entre os fundos” (REsp 1248975/ES, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2015, DJe 20/08/2015). 2. Esta E. Terceira Câmara Cível já registrou em outras oportunidades que “a inexistência de solidariedade entre os fundos FEMCO⁄COFAVI e FEMCO⁄COSIPA, não tem o condão de afastar a responsabilidade da recorrente pela manutenção da complementação previdenciária, na medida em que o seu vínculo jurídico foi estabelecido com o beneficiário” (TJES, Classe: Apelação, 024090017096, Minha relatoria, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 25/07/2017, Data da Publicação no Diário: 04/08/2017). 3. Desnecessidade de produção de prova pericial, pois o título executivo judicial estabeleceu de forma clara os parâmetros necessários à apuração do valor a ser pago a título de complementação de aposentadoria, de modo que a realização de cálculos aritméticos se mostra suficiente. 4. Recurso conhecido e desprovido. Agravo Interno prejudicado. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5001956-64.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO; Sessão de Julgamento: 04/07/2023)

Pelo exposto, curvando o meu entendimento pessoal às premissas fixadas pelo STJ e por este egrégio Tribunal de Justiça,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
NEG
O
-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

Na sequência, por ter sido apreciado o mérito do agravo de instrumento,
JULGO PREJUDICADO
S
3
o agravo interno (evento 7169357), que visava combater a decisão liminar que indeferiu o efeito ativo ao agravo de instrumento, bem como o agravo interno (evento 15607978) que questionou o pronunciamento (evento 15248115) que indeferiu o pedido de julgamento em sessão presencial.

É como voto.

1
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RESPONSABILIDADE DA PREVIDÊNCIA USIMINAS. LEVANTAMENTO ALVARÁ. REDISCUSSÃO MATÉRIA JÁ SEDIMENTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO, RESTANDO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO. 1. As preliminares suscitadas em sede de contrarrazões, se confundem com o próprio mérito recursal, de sorte que, por tal razão, serão com este examinadas. 2. O recorrente busca com o presente agravo de instrumento, na verdade, revolver todas as questões já discutidas e sedimentadas por meio do julgamento do Agravo de Instrumento nº 5003760-38.2021.8.08.0000, por esta Segunda Câmara Cível, o que – por óbvio – se apresenta inviável. 3. Recurso conhecido e não provido, restando prejudicado o agravo interno interposto. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5006698-35.2023.8.08.0000; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA; Sessão de Julgamento: 28/11/2023)

2
Trânsito em julgado no dia 09 de abril de 2026 (evento 19410860).

3
TJES, Classe: Agravo Interno AI, 20170001950, Relator: ELISABETH LORDES – Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 25/05/2018; TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 038199000621, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)